Tribunal: TJES
Processo: 5004872-67.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004872-67.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIMERE CAETANO NAZARETH

APELADO: ROSARIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004872-67.2025.8.08.0011

APELANTE:
ROSIMERE CAETANO NAZARETH

APELADA:
ROSÁRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA DESNECESSÁRIA. SEGURO-FIANÇA QUE NÃO OBSTA A RETOMADA DO IMÓVEL. PARCELAMENTO JUDICIAL DO DÉBITO INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de despejo por falta de pagamento de aluguéis e encargos de locação residencial. A apelante sustenta nulidade por ausência de notificação prévia, falta de interesse de agir por ausência de planilha discriminada, dever da locadora de mitigar perdas acionando o seguro-fiança e direito ao parcelamento do débito. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve ser concedido o benefício da gratuidade de justiça à apelante; (ii) a ausência de notificação premonitória enseja a inépcia da inicial em ação de despejo por falta de pagamento; (iii) é imprescindível a apresentação de memória discriminada de cálculo em ação de despejo não cumulada com cobrança; (iv) a existência de seguro-fiança obriga o locador a acioná-lo antes de pleitear o despejo; e (v) é possível o parcelamento compulsório do débito locatício para fins de purgação da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Defere-se a gratuidade de justiça quando as provas dos autos, como certidões de isenção de imposto de renda, corroboram a presunção de hipossuficiência da pessoa natural, não tendo a parte contrária apresentado elementos concretos para afastar tal presunção.

4. A notificação premonitória é desnecessária nas ações de despejo fundadas no inadimplemento (denúncia cheia), pois a mora é ex re, configurando-se automaticamente com o vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil e art. 9º, III, da Lei nº 8.245/1991.

5. A exigência de cálculo discriminado do débito, prevista no art. 62, I, da Lei nº 8.245/1991, aplica-se apenas às hipóteses de cumulação de despejo com cobrança, sendo dispensável na ação de despejo simples.

6. O seguro-fiança é garantia acessória em favor do locador e sua existência não retira a legitimidade do proprietário para rescindir o contrato diante do inadimplemento do locatário, não se aplicando o dever de mitigar perdas para obstar o despejo.

7. A purgação da mora em ações de despejo exige o depósito integral e atualizado do débito (art. 62, II, da Lei nº 8.245/1991), sendo inadmissível o parcelamento judicial compulsório sem a anuência do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação de despejo por falta de pagamento prescinde de notificação premonitória do locatário. 2. A existência de garantia, como o seguro-fiança, não impede a rescisão contratual e o despejo fundados no inadimplemento. 3. É incabível o parcelamento compulsório do débito locatício para fins de purgação da mora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 314 e art. 397; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 330, § 1º, e 784, VIII; Lei nº 8.245/91, arts. 9º, III, 46, § 2º, 58, III, e 62, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2092017/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 30/09/2024; STJ, REsp 2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023; STJ, AREsp 077094, Rel. Min. Marco Buzzi, publ. 21/03/2017; TJ-SP, Apelação Cível 1039639-05.2023.8.26.0001, j. 21/11/2024; TJ-PE, Apelação Cível 0044627-52.2023.8.17.2001, j. 10/02/2025; TJ-SC, Apelação 5004057-20.2020.8.24.0005, j. 21/09/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1024391-59.2024.8.26.0196, j. 11/02/2026; TJ-SP, Apelação Cível 1007454-69.2020.8.26.0048, j. 06/05/2021; TJ-PR, Apelação 0020464-89.2021.8.16.0001, j. 28/08/2023; TJ-SP, Apelação 1025479-80.2021.8.26.0506, j. 22/02/2023; TJ-SP, Apelação 1000614-57.2022.8.26.0441, j. 09/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004872-67.2025.8.08.0011

APELANTE:
ROSIMERE CAETANO NAZARETH

APELADA:
ROSÁRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL

DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como visto no relatório lançado nos autos, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSIMERE CAETANO NAZARETH contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da "ação de despejo por falta de pagamento sem cobrança de aluguéis" ajuizada por ROSÁRIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais. A demanda originária foi motivada pelo inadimplemento de aluguéis e encargos acessórios pela locatária a partir de fevereiro de 2025, em contrato de locação residencial com valor mensal de R$ 3.500,00.

O magistrado sentenciante, ao fundamentar seu entendimento, rechaçou a preliminar de inépcia da inicial, consignando que a ausência de notificação extrajudicial não configura as hipóteses taxativas do art. 330, § 1º, do CPC e que, ademais, houve prova da remessa de notificações à requerida. No mérito, considerou o inadimplemento incontroverso diante da confissão da ré em sede de contestação. Pontuou que a existência de seguro-fiança não afasta o direito do locador de rescindir o ajuste por mora do inquilino, tratando-se de garantia acessória. Em conclusão, o juízo
a quo
decretou a rescisão do contrato de locação e determinou o despejo da requerida, fixando o prazo de 15 dias para desocupação voluntária após o trânsito em julgado. Indeferiu, ainda, o benefício da gratuidade de justiça pela ausência de comprovação da hipossuficiência após intimação para tal fim.

Irresignada, a Apelante sustenta, em sede preliminar, a ocorrência de nulidade processual, seja pela ausência de notificação premonitória, seja pelo desrespeito ao prazo contratual de 30 dias para desocupação. Alega, ainda, a falta de interesse de agir, em razão da inexistência de memória discriminada e atualizada do débito, bem como requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, reiterando sua condição de hipossuficiência econômica. No mérito, defende o dever da locadora de mitigar as próprias perdas (
duty to mitigate the loss
), mediante o acionamento do seguro-fiança antes de pleitear o despejo, sustenta o direito à purgação da mora por meio do parcelamento do débito, à luz da função social do contrato e do direito à moradia, e, por fim, aponta a ocorrência de excesso de cobrança e abuso de direito por parte da apelada.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a necessidade de manutenção da sentença, argumentando que a notificação prévia é dispensável em despejos por falta de pagamento. Afirma que a planilha de débitos detalhada é exigível apenas em ações cumuladas com cobrança. Rebate o pedido de gratuidade de justiça, ressaltando que a recorrente reside em imóvel de alto padrão com despesas mensais incompatíveis com a alegada pobreza. Defende a legitimidade do locador para rescindir o contrato independentemente do seguro-fiança e a impossibilidade de parcelamento judicial da mora por ausência de previsão legal na Lei do Inquilinato.

Pois bem. Inicialmente, quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, em que pese o indeferimento na instância de origem ante a inércia da ré, observa-se que a apelante colacionou aos autos documentos emitidos pela Secretaria da Receita Federal. Tais certidões (ID 19060272, 19060273 e 19060274) atestam que não há informações para os exercícios de 2023, 2024 e 2025, corroborando a tese de que seus rendimentos situam-se abaixo do limite legal de obrigatoriedade de declaração. Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural tem presunção legal de veracidade”
(STJ - AgRg no REsp: 2092017 SP 2023/0292848-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2024) e deve ser afastada apenas diante de elementos concretos, o que não ocorreu na espécie.

Ademais, o STJ também firmou o entendimento de que
“diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante”
(STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2023), não tendo a apelada se desincumbido de tal ônus no caso dos autos.

Assim,
defiro
o benefício da gratuidade de justiça à apelante em sede recursal.

Em continuidade, a recorrente suscita a inépcia da petição inicial sob o argumento de ausência de notificação premonitória. A insurgência, todavia, não merece guarida. Como se extrai da leitura atenta da exordial, a presente demanda tem por objeto ação de despejo fundada exclusivamente na falta de pagamento, consubstanciando típica infração contratual de natureza pecuniária.

Nessas circunstâncias, a constituição em mora do devedor prescinde de qualquer interpelação prévia, uma vez que se opera automaticamente com o simples inadimplemento da obrigação no termo ajustado. Trata-se de mora
ex re,
cuja incidência decorre diretamente do vencimento da prestação, nos termos do art. 397 do Código Civil.

Desse modo, revela-se juridicamente desnecessária a notificação premonitória para o ajuizamento da ação, não se podendo cogitar, por conseguinte, de inépcia da inicial por tal fundamento, que não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente nem na natureza da pretensão deduzida em juízo.

A Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) é clara ao prescrever em seu art. 9º, inciso III:

"Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

(...)

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;"

A notificação a que alude o art. 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91 circunscreve-se às hipóteses de denúncia vazia, isto é, à resilição imotivada do contrato após sua prorrogação por prazo indeterminado, situação jurídica que não se confunde com o despejo fundado em inadimplemento contratual.

Com efeito, na ação de despejo por falta de pagamento, a resolução do vínculo locatício decorre de infração obrigacional de natureza pecuniária, sendo despicienda a prévia notificação do locatário, uma vez que a mora se configura de pleno direito com o vencimento da obrigação não adimplida.

O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a mesma controvérsia ora submetida a julgamento, firmou entendimento no sentido de que, à luz de sua jurisprudência consolidada,
“entende desnecessária a notificação no caso de ação de despejo por falta de pagamento”
(STJ - AREsp: 077094, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: 21/03/2017).

Não é outro o entendimento jurisprudencial pátrio:

PROCESSUAL CIVIL -
NULIDADE PROCESSUAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL - DESCABIMENTO - DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA EM SE TRATANDO DE RETOMADA DO IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO
.
Tratando-se de despejo por inadimplemento de aluguéis e acessórios da locação (denúncia cheia), como no caso, é desnecessária a notificação premonitória, que somente é exigida na hipótese de denúncia imotivada de locação prorrogada por prazo indeterminado, nos termos do artigo 46, § 2º, da Lei nº 8.245/91.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10396390520238260001 São Paulo, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 21/11/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO NÃO CONFIGURADA COMO DENÚNCIA VAZIA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM INADIMPLÊNCIA . DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE DESPEJO.
RAZÕES RECURSAIS INAPLICÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. A ação de despejo por denúncia vazia exige, como requisito indispensável, a notificação premonitória, conforme previsto no artigo 46 da Lei nº 8.245/91. Por outro lado,
no despejo por falta de pagamento, tal notificação é desnecessária, uma vez que a mora do locatário constitui o fato gerador para a propositura da ação . No caso concreto, a demanda não se caracteriza como denúncia vazia, mas como despejo por falta de pagamento, fundamentada na inadimplência dos aluguéis e outras quebras contratuais. A ausência de notificação premonitória não configura vício processual, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia
. As razões recursais, ao tratarem erroneamente a ação como denúncia vazia, não se aplicam ao caso presente. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC . Recurso improvido. (TJ-PE - Apelação Cível: 00446275220238172001, Relator.: VALERIA BEZERRA PEREIRA WANDERLEY, Data de Julgamento: 10/02/2025, 7ª Câmara Cível Especializada - 1º (7CCE-1º)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ . PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ESFERA RECURSAL. ACOLHIMENTO. ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE PERMITEM AFERIR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PARA EFEITOS DE DISPENSA DO PREPARO RECURSAL . PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO . PRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AVENTADA A IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DESCONTO DE PONTUALIDADE COM MULTA MORATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DE ABONO DE PONTUALIDADE [...] (TJ-SC - Apelação: 5004057-20.2020.8.24 .0005, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 21/09/2023, Sétima Câmara de Direito Civil)

LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. INAPLICABILIDADE DO ART . 46, § 2º, DA LEI 8.245/1991 À DENÚNCIA CHEIA. MORA "EX RE". INTERPELAÇÃO DESNECESSÁRIA . SUPERAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE PELA CELEBRAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL EM AUDIÊNCIA PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO. PRINCÍPIO "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". CONTRATO DE LOCAÇÃO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA . VALIDADE DO INSTRUMENTO COMO PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA QUE, ADEMAIS, RESTOU INCONTROVERSA. CRÉDITO DE ALUGUEL QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO INDEPENDENTE DA SUBSCRIÇÃO DE TESTEMUNHAS (ART. 784, VIII, CPC). MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA DE TRÊS ALUGUÉIS . INAPLICABILIDADE. PERDA DE EFICÁCIA APÓS A PRORROGAÇÃO LEGAL DO CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA MORATÓRIA. EXCLUSÃO DO "QUANTUM DEBEATUR" . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO .
1. Em ações de despejo fundadas em inadimplemento (denúncia cheia), a constituição da mora é automática (mora ex re), sendo despicienda a notificação premonitória prevista no art. 46, § 2º, da Lei 8.245/1991, requisito restrito às hipóteses de denúncia vazia, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 10243915920248260196 Franca, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 11/02/2026, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Nesse contexto, não se exige qualquer comunicação premonitória prévia como condição de admissibilidade da demanda ou para a constituição em mora do locatário no caso dos autos. De todo modo, conforme consignado pelo juízo sentenciante, verifica-se, a partir dos documentos de ID’s 73315507 e 73315506, que foram encaminhadas à requerida, em duas oportunidades, notificações extrajudiciais dando ciência do inadimplemento dos alugueres e requerendo a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias.

Em avanço, no que concerne à alegada ausência de memória discriminada do débito, igualmente não prospera a insurgência. Aduz a recorrente que
“a r. sentença ignorou a argumentação da Apelante quanto à inobservância do artigo 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91”
(ID 18303568, p. 5).

Confira-se o teor do referido dispositivo legal:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito;

Como se vê, a exigência prevista no art. 62, inciso I, da Lei nº 8.245/91 não ostenta caráter absoluto, sendo dirigida especificamente às hipóteses em que há cumulação do pedido de despejo com a cobrança dos encargos locatícios, circunstância em que se impõe a apresentação de demonstrativo detalhado do débito para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

Diversamente, nas ações de despejo simples, em que a pretensão se limita à retomada do imóvel em razão do inadimplemento, sem cumulação com cobrança, não se revela imprescindível a juntada de memória discriminada. Nesses casos, a indicação do valor da causa nos moldes do art. 58, inciso III, da Lei de Locações, correspondente a doze meses de aluguel, mostra-se suficiente para delimitar a controvérsia, permitindo ao réu o pleno exercício do direito de defesa, inclusive no que tange à eventual purgação da mora. Por oportuno, confira-se:

Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte:

[...]

III - o valor da causa corresponderá a doze meses de aluguel, ou, na hipótese do inciso II do art. 47, a três salários vigentes por ocasião do ajuizamento;

Não bastasse, verifica-se do documento de ID 18303538, acostado à petição inicial, a efetiva apresentação “Planilha discriminativa de débito”. Não se identifica, portanto, qualquer vício de natureza prejudicial de mérito capaz de comprometer a higidez da pretensão autoral.

No que tange ao mérito, a apelante invoca o princípio do
duty to mitigate the loss
para sustentar que a locadora deveria ter acionado o seguro-fiança antes de requerer o despejo. Entretanto, o seguro-fiança locatícia é uma garantia acessória estabelecida em favor exclusivo do locador.

Como se depreende da jurisprudência pátria, a existência de garantia securitária não dispensa o locatário da obrigação de pagar os aluguéis, nem retira a legitimidade do locador para buscar a rescisão por inadimplemento. Impor ao credor o ônus de acionar a seguradora como condição de procedibilidade seria inverter a lógica do contrato, premiando o devedor inadimplente com a manutenção da posse indevida. Neste sentido, confira-se:

APELAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - SEGURO-FIANÇA – IRRELEVÂNCIA – INADIMPLEMENTO DOS LOCATÁRIOS QUE AUTORIZA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1
- A contratação do seguro-fiança não impede o ajuizamento da ação de despejo
. 2 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo . RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10074546920208260048 Atibaia, Relator.: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 06/05/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO . PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. INADIMPLÊNCIA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS. SEGURO FIANÇA . PAGAMENTO DOS ENCARGOS PELA SEGURADORA. IRRELEVÂNCIA. ROMPIMENTO CONTRATUAL. RESOLUÇÃO DA LOCAÇÃO . DESPEJO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
O pagamento dos encargos locatícios pela Seguradora, em decorrência de seguro fiança, não afasta o descumprimento contratual pelo locatário e, por conseguinte, tampouco o direito do locador em buscar a rescisão do contrato de locação.
(TJ-PR 00204648920218160001 Curitiba, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 28/08/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

Subsidiariamente, a recorrente pleiteia o parcelamento do débito para evitar o despejo, invocando a dignidade da pessoa humana e a função social da propriedade. No caso, observa-se que a Lei nº 8.245/91 é taxativa ao estabelecer, em seu art. 62, inciso II, que a purgação da mora deve ser realizada mediante o depósito judicial do valor integral do débito atualizado.

Não há previsão legal para o parcelamento compulsório da dívida no âmbito da ação de despejo, sendo vedado ao magistrado criar uma moratória judicial não autorizada por lei, sob pena de violação ao direito de propriedade do locador. Ademais, restou comprovado que a apelada buscou o contato extrajudicial para composição (IDs 18303560 e 18303561), o qual foi ignorado pela apelante.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que não se pode constranger o locador a aceitar o parcelamento do débito nem a manter o vínculo locatício contra a sua vontade, porquanto sua pretensão de retomada do imóvel, fundada no inadimplemento contratual, encontra pleno amparo no ordenamento jurídico. Veja-se:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Falta de pagamento. Causa legal para rescisão da locação . Crise financeira que não pode ser oposta à locadora. Parcelamento do valor da dívida repelida pela autora.
Credor que não pode ser compelido a receber seu crédito de forma parcelada se assim não foi avençado entre as partes
( CC, art. 314) . Prazo para desocupação de 15 dias, nos termos da lei, que não se mostra exíguo no caso concreto. Medida que não ofende a cautelar deferida na ADPF 828/DF. Lei 14.216/2021 que não se aplica ao caso concreto . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10254798020218260506 SP 1025479-80.2021 .8.26.0506, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 22/02/2023, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Parcelamento do Débito. Mora incontroversa .
Impossibilidade de se constranger o locador ao parcelamento do débito e manutenção do vínculo locatício, pois sua pretensão de desocupação do imóvel por falta de pagamento é protegida juridicamente.
Pedido contraposto em contestação. Pedido contraposto de reparação de danos, formulado pelo Réu em
absoluta incongruência com a lei processual civil pátria. Impossibilidade de acolhimento
. Reforma parcial da r. sentença para julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido contraposto ( CPC, art. 485, IV). RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10006145720228260441 SP 1000614-57.2022.8.26 .0441, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 09/03/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2023)

Nesse contexto, entendo pela manutenção da sentença impugnada, na medida em que o inadimplemento é incontroverso e restaram preenchidos todos os requisitos legais para a retomada do imóvel pelo proprietário.

Ante o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo íntegra a sentença recorrida. Em observância ao disposto no § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.